Tribunal: CARF
Processo: 11065.900443/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.900443/2008-20
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.005 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE BORDADOS SCHUCH LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2000 a 28/02/2000
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte
do Recurso Voluntário interposto, não conhecendo da argumentação de mérito não suscitada na
manifestação de inconformidade, e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 38 e seguintes
dos autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900443/2008-20
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.900443/2008-20
Acórdão n.o 3002-001.005
S3-TE02
Fl. 1,5

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório emitido eletronicamente pela DRFB Porto Alegre relativo à supostos direitos
creditórios de Contribuição para o PIS/Pasep, em virtude de exame de declaração de
compensação, número 15330.89956.220104.1.3.04-7352, transmitida em 22/1/2004,
nos quais não foi homologado o encontro de contas por ausência/insuficiência de
créditos oponíveis contra a Fazenda Pública.
A interessada por sua vez, contesta o Parecer alegando genericamente que ao fazer
levantamento de importâncias pagas a titulo de Pis (aliquota de 0,65%) e Cofins
(alíquota de 3%) conforme disposição da Lei 9.718/98, constatou valores pagos a maior,
conforme seu entendimento e documentos que teriam sido apresentados no presente
processo. Contesta o conceito de receita bruta e a tributação sobre a totalidade das
receitas, instituído pela lei acima referida. Afirma que houve tributação indevida sobre
valores repassados a terceiros, que deveriam ter sido excluídos da base tributável com
base no disposto no art. 3 °, §2, inciso III, da Lei 9.718/1998, o que teria gerado
indébitos compensáveis. Também é alegado que houve burla à lei pela falta de
regulamentação do dispositivo retrocitado, o que geraria majoração indevida do tributo.
A manifestação de inconformidade do contribuinte se localiza às fls. 02/10 e é
seguida por procuração, atos societários, documento de identidade, envelope com número de
AR, despacho decisório e PER/DCOMP.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 80/83):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/05/1996
Ementa: RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Direitos credit6rios pleiteados via Declaração de Compensação — Nos termos do artigo
170 do Código Tributário Nacional, essencial a comprovação da liquidez e certeza dos
créditos para a efetivação do encontro de contas.
A restituição/compensação deve ser solicitada até cinco anos dos pagamentos indevidos
ou a maior, nos termos do Ato Declaratório SRF no 96, de 26 de novembro de 1999, e
dos arts. 3° e 4° da Lei Complementar n°118, de 2005.
Compensação não Homologada
As razões de decidir podem ser verificadas a partir da transcrição a seguir
colacionada, extraída do voto constante da decisão recorrida:
Antes de mais nada, deve ser observado que os representantes legais da interessada
trazem para o processo administrativo questões relativas ao art. 3 ° da Lei 9.718/98 no
tocante â base de cálculo do Pis e da Cofins. E muito estranho, pois o crédito tributário
alegado pela empresa quando da transmissão da declaração de compensação refere-se
ao período de apuração abril/1996, muito antes, portanto, da entrada em vigor da Lei
9.718/1998, sendo a manifestação de inconformidade interposta totalmente desconexa
com a realidade do processo.
Cabe também ressaltar que não há nos autos qualquer documentação comprobatória da
liquidez e certeza dos direitos creditórios alegados, o que, de plano, já bastaria para
frustrar o encontro de contas pretendido por violação do artigo 170 do Código
Tributário Pátrio.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.900443/2008-20
Acórdão n.o 3002-001.005
S3-TE02
Fl. 2

Por fim, como se já não bastassem os óbices anteriormente colocados ao
reconhecimento dos créditos, observo que os valores a serem
restituidos/compensados devem ser pleiteados até 5 (cinco) anos ao pagamento
indevido ou a maior, nos termos do Ato Declaratório SRF n° 96, de 26 de
novembro de 1999, sendo que referido ato administrativo foi corroborado pela Lei
Complementar n° 118, de 09/02/2005, através de seu art. 3°.
Ante o exposto, diante da inexistência de créditos restituíveis/compensáveis, voto no
sentido de não homologar as compensações pleiteadas, devendo ser dada continuidade
na cobrança dos valore indevidamente extintos, com os acréscimos legais próprios.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 16/12/08 (vide AR à fl. 44
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 07/01/09, Recurso Voluntário (fls. 45 e
seguintes).
Em seu recurso, o contribuinte reconheceu que havia apresentado manifestação de
inconformidade desconexa com o pedido de compensação formulado, passando a apresentar
novos fundamentos em seu Recurso Voluntário interposto, no sentido de que seria inexigível o
PIS entre outubro de 1995 a outubro de 1998.
Às fls. 148/149, consta despacho da 1a Seção de Julgamento declinando da
Competência em favor desta 3a Seção.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Do não conhecimento de matéria não suscitada na manifestação de
inconformidade
Consoante acima narrado, vê-se que o contribuinte trouxe em sua manifestação de
inconformidade, quanto ao mérito, razões de defesa completamente desconectadas do caso
concreto em foco, tendo reconhecido tal fato em seu Recurso Voluntário, oportunidade em que
apresentou novos argumentos de defesa.
É cediço, contudo, que as razões de defesa devem ser apresentadas desde a
apresentação da impugnação/manifestação de inconformidade, em razão do disposto no art. 16
do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.900443/2008-20
Acórdão n.o 3002-001.005
S3-TE02
Fl. 2,5

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Quanto a este dispositivo legal, embora entenda que este possa ser relativizado em
determinadas situações, admitindo-se a apresentação de novos argumentos em seu recurso
voluntário, a exemplo de matérias de ordem pública suscitadas a posteriori, ou mesmo de
argumentos que visam complementar razões de defesa apresentadas desde a origem ou ainda
contrapor fundamentos da decisão recorrida, penso que esta não deve ser a solução a ser dada no
presente caso, em que o contribuinte trouxe inicialmente fundamentos de defesa que
simplesmente não se aplicavam ao caso vertente. Repise-se que o contribuinte trouxe alegações
relacionadas à aplicação da Lei no 9.718/1998, quando a presente demanda versa sobre período
de apuração de abril de 1996.
Sendo assim, neste caso concreto, em razão da completa ausência de correlação
entre os fundamentos de defesa com o caso concreto sob análise, penso que se apresenta
aplicável o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Como consequência, não há como se conhecer da argumentação de mérito
constante do recurso voluntário interposto, em razão da completa ausência de dialeticidade, pois
não tendo sido a matéria contestada originalmente, é certo que a DRJ não tratou da mesma.
Nesse mesmo sentido, trago à colação passagem do Acórdão no 3401-006.906, de
relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, decorrente de sessão de julgamento realizada em
25/09/2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada. (...).
2. Do prazo para apresentação de pedido de restituição/compensação
No que tange ao prazo para apresentação do pedido de compensação, assiste razão
ao contribuinte em seus fundamentos. Isso porque, considerando que a DCOMP fora transmitida
em 22/01/2004, aplicável à hipótese o prazo de cinco mais cinco, e não o prazo quinquenal
constante da decisão recorrida.
Isso porque, como é cediço, quanto aos pedidos protocolizados até 09/06/2005,
aplica-se a tese dos cinco mais cinco (prazo decenal). É o que se extrai da decisão do CARF a
seguir colacionada:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.900443/2008-20
Acórdão n.o 3002-001.005
S3-TE02
Fl. 3

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 30/11/1995 a 28/02/1996
INDÉBITO. TRIBUTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A contagem do quinquênio prescricional, para repetição/compensação de indébitos
tributários decorrentes de tributos sujeitos a lançamento por homologação, por força do
disposto no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), art. 62, § 2o, c/c a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no
566.621, para os pedidos protocolados até a data de 09/06/2005, deve ser feita pela tese
dos cinco mais cinco, cinco anos para a homologação tácita e mais cinco para a
prescrição, totalizando dez anos a partir da data do respectivo fato gerador. (Acórdão no
9303-008.103 de 19/02/2019).
Sendo assim, uma vez que o crédito pleiteado remonta ao período de apuração de
abril de 1996, tem-se que o pedido de compensação fora apresentado dentro do prazo que lhe é
admitido pela legislação de regência.
Acontece que, ainda que se adote este entendimento ao caso concreto em tela, as
demais razões constantes da decisão recorrida permanecem inabaladas. É o que será devidamente
demonstrado em sucessivo.
3. Da ausência de comprovação da certeza e liquidez do direito creditório
Outrossim, ainda que se entendesse pelo conhecimento da matéria de direito,
importante mencionar que, de todo modo, a pretensão do contribuinte de homologação da
compensação apresentada tampouco mereceria acolhida em razão da ausência de comprovação
da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado. Da leitura do recurso voluntário interposto,
vê-se que o contribuinte, no intuito de ver reformada a decisão recorrida, limitou-se a trazer
razões de direito que lhe concederiam o direito ao crédito pleiteado.
Ocorre que, ainda que possua razão nesta seara, tendo em vista que a presente
demanda versa sobre pedido de compensação, seria imprescindível que a certeza e liquidez do
direito creditório alegado tivesse restado devidamente comprovada nos presentes autos. Percebe-
se, contudo, que o contribuinte não traz qualquer comprovação nesse sentido.
Nos termos do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional, abaixo
transcrito, a liquidez e certeza do crédito tributário é requisito essencial ao deferimento do
pedido de compensação apresentado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ademais, é certo que o ônus probatório compete ao autor (no caso ora analisado
ao contribuinte que iniciou o processo de compensação) quanto ao fato constitutivo do seu
direito (correspondente à comprovação do direito ao crédito tributário que pretende ter
reconhecido para fins de homologação da compensação). É o que se extrai tanto do teor do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.900443/2008-20
Acórdão n.o 3002-001.005
S3-TE02
Fl. 3,5

pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
***
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse contexto, tem-se que o contribuinte não de desincumbiu do seu ônus
probatório in casu, não tendo logrado trazer aos autos documentação suficiente à comprovação
do direito creditório alegado.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, não conhecendo da argumentação de mérito não suscitada na
manifestação de inconformidade, e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital